Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-71.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Competência recursal. Demanda de indenização de danos materiais e morais. Existência de apelação julgada pela 14a Câmara de Direito Privado a respeito da mesma relação jurídica discutida na presente demanda. Prevenção configurada. Recursos não conhecidos, com determinação.